Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DO FIM DO CONTRATO. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERDA DO INTERESSE DE AGIR.
1. Há perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido declaratório de fim do contrato locatício, em razão do que consta no termo de rescisão contratual firmado entre as partes durante a tramitação da ação.
2. Nas hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto da ação, em que a parte demandada deve arcar com os ônus sucumbenciais diante do princípio da causalidade, a verba honorária deve ser arbitrada "com base na equidade, critério que encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o do CPC/2015." (AgInt no REsp 1836344/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10.8.2020, DJe 17.8.2020. AgInt no REsp 1862605/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 16.11.2020, DJe 30.11.2020)
3. Preliminar de perda superveniente do interesse de agir acolhido. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida quanto às verbas sucumbenciais. Unânime.